Tribunal: TJMT
Processo: 1022703-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022703-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA - CPF: 014.750.551-88 (APELANTE), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Carlos Alberto Dias da Silva contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com pedido de reparação de danos, ao reconhecer a validade de contrato de empréstimo consignado, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de produção da prova pericial grafotécnica, requerida pela parte autora para aferição da autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova pericial requerida para esclarecer controvérsia fática essencial, configura cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.

4. Diante da impugnação da autenticidade do contrato eletrônico, era imprescindível a instrução probatória adequada, com realização de perícia grafotécnica.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento: "O indeferimento imotivado de prova pericial requerida para elucidar controvérsia essencial sobre a autenticidade de contrato bancário configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000360-83.2019.8.11.0093, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA
contra sentença (ID.
294929856)
proferida pelo Juízo
da
7a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Declaração de inexistência de contrato e reparação de Danos, julgou
improcedente os pedidos iniciais formulado pela parte Requerente, nos seguint
es termos:

“ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos inicial
formulado pela parte Requerente

CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA, em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo crédito consignado pactuado.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 157667894),

nos termos do artigo
98,§
3o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

2. Mérito.

2.1.

Do vício de consentimento no contrato bancário;

2.2.
Da inversão do ônus probatório;

2.3.
D
o dano moral.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 279998413), rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso Tempestivo e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
296260856

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação
Cível interposto por
CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA
contra sentença (ID.
294929856)
proferida pelo Juízo
da 7a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Declaração de inexistência de contrato e reparação de Danos, julgou improcedente os pedidos iniciais formulado pela parte Requerente, nos seguintes termos:

“ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos inicial
formulado pela parte Requerente

CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA, em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo crédito consignado pactuado.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 157667894),

nos termos do artigo
98,§
3o do Código de Processo Civil.”

Além disso, o Juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A parte Apelante alega estar sendo prejudicada por contrato supostamente fraudulento, o qual não teria sido por ela firmado ou chancelado. Sustenta que a única via adequada para a revisão da situação é a judicial, por meio da produção de prova técnica pericial, a fim de demonstrar que o referido contrato não foi celebrado por sua pessoa.

Aduz, ainda, que, tratando-se de hipótese que demanda análise pericial grafotécnica, configura-se cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a devida apreciação da prova requerida, especialmente quando
está
se mostra essencial à elucidação dos fatos controvertidos.

Argumenta, por fim, que a produção da prova pericial é de relevante importância para o deslinde da controvérsia, sendo instrumento apto a lançar luz sobre a verdade dos fatos. Assevera que
se trata
, portanto, de direito assegurado às partes, com respaldo nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como nas normas processuais vigentes.

Ressalta, ainda, que a produção da prova constitui ônus processual da parte que a requer, sendo, ao mesmo tempo, um direito e um dever no âmbito do processo judicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entende-se que deve ser acolhida a preliminar suscitada, tendo em vista que, diante da impugnação do contrato supostamente
assinado por meio eletrônico (ID.
294929695
), embora haja farta documentação nos autos, os elementos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a veracidade dos fatos alegados. Tal circunstância evidencia a necessidade de maior dilação probatória, especialmente quanto à autenticidade dos referidos documentos.

O Juízo a quo julgou a lide prescindindo da fase de dilação probatória, o que, a meu ver, configura cerceamento de defesa, uma vez que subsiste controvérsia fática relevante nos autos que demanda esclarecimento por meio da instrução processual adequada.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000360-83.2019 .8.11.0093, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2024)

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025